Tribunal: TCU
Processo: 006.438/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na destinação de recursos para a aquisição de kits de robótica destinados a escolas localizadas no estado de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na celebração de termos de compromisso para aquisição de kits robótica, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. considerar atendidas as medidas solicitadas nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1 e itens 9.5 e 9.8. do Acórdão 789/2023-TCU-Plenário ; 9.2. revogar a suspensão dos seguintes Termos de Compromisso, celebrados entre o FNDE e os municípios em referência: 202140038-5 (Branquinha/AL); 202141872-5 (João Alfredo/PE); 202140358-5 (Santana do Mundaú/AL); 202140037-5 (Barra de Santo Antônio/AL); 202140537-5 (Flexeiras/AL); e 202140054-5 (Bom Jardim/PE), para permitir a continuidade da execução do objeto avençado, com a capacitação e treinamento de profissionais da educação, e a consequente prestação de contas perante o FNDE, nos termos da legislação regente; 9.3. revogar a suspensão do Termo de Compromisso 202140539-5, celebrado entre o FNDE e o município de União dos Palmares/AL, para permitir a continuidade da execução do objeto avençado, com o pagamento da capacitação e treinamento de profissionais da educação já realizados, e a consequente prestação de contas perante o FNDE; 9.4. revogar a suspensão do Termo de Compromisso 202140033-5, celebrado entre o FNDE e o município de Carnaubeira da Penha/PE, para que esse ente federado possa prestar contas com a devolução dos recursos recebidos ao FNDE; 9.5. revogar a suspensão dos seguintes Termos de Compromisso, celebrados entre o FNDE e os municípios em referência: 202140353-5 (Canapi/AL), 202140032-5 (Delmiro Gouveia/AL), 202140045-5 (Joaquim Gomes/AL) e 202140046-5 (Maravilha/AL), para que esses entes federados possam prestar contas dos recursos recebidos do FNDE, nos termos da legislação regente; 9.6. ratificar os fundamentos da medida cautelar adotada no Acórdão 914/2022-TCU-Plenário (modificada pelo Acórdão 789/2023-TCU-Plenário ) em relação aos demais termos de compromisso e, com base no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, determinar ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências para anular, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.6.1. 41 termos de compromisso, listados à peça 840, p. 28-29, considerando que até 20/4/2022: (i) não houve repasses de recursos aos municípios; (ii) não houve celebração de contratos com fornecedor de solução de robótica educacional (kits de robótica e capacitação e treinamento de profissionais de educação); e (iii) não houve a execução regular da despesa, com a liquidação e/ou a entrega efetiva dos produtos; 9.6.2. os Termos de Compromisso 202140042-5, 202141866-5 e 202140051-5, celebrados, respectivamente, com os municípios de Girau do Ponciano/AL, Cumaru/PE e Passo de Camaragibe/AL, considerando que, apesar de terem sido celebrados os contratos com a empresa Megalic Ltda., até 20/4/2022: (i) não houve repasses de recursos aos municípios; e (ii) não houve a execução regular da despesa, com a liquidação e/ou a entrega efetiva dos produtos; 9.7. determinar ao município de Cumaru/PE, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências para anular o Contrato 7/2022-PMC, firmado com a empresa Megalic Ltda. (CNPJ 17.746.313/0001-96), e informe ao TCU os encaminhamentos realizados; 9.8. determinar ao município de Passo de Camaragibe/AL, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências para anular do Contrato 7/2022, firmado com a empresa Megalic Ltda. (CNPJ 17.746.313/0001-96), e informe ao TCU os encaminhamentos realizados; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação (MEC), ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), aos municípios de Carnaubeira da Penha/PE, Santana do Mundaú/AL, Cumaru/PE, Girau do Ponciano/AL, Passo de Camaragibe/AL, Barra de Santo Antônio/AL, Branquinha/AL, Flexeiras/AL, União dos Palmares/AL, João Alfredo/PE, Bom Jardim/PE, Canapi/AL, Delmiro Gouveia/AL, Joaquim Gomes/AL e Maravilha/AL, à sociedade empresária Megalic Ltda. (CNPJ 17.746.313/0001-96), aos representantes deste processo e dos TCs Processo 006.355/2022-6 e Processo 006.435/2022-0 (apensos) e ao solicitante do processo de solicitação apenso ( Processo 008.666/2023-7 ); e 9.10. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore as determinações supra.